Tribunal: TJSP
Processo: 1500238-63.2018.8.26.0470
Classe: Apelação Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500238-63.2018.8.26.0470, da Comarca de Porangaba, em que é apelante CEVDET
TERBIYELI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para, mantida a condenação de Cevdet Terbiyeli, por infração
ao artigo 24-A, da Lei 11.340/2006, reduzir sua pena total e definitiva para dois (2)
meses de detenção, se o caso a ser cumprida em regime aberto, cuja aplicação fica
por ora suspensa, nos termos do artigo 77 e 78, parágrafo 2o, alíneas a, b e c, do
Código Penal, mantida, no mais, a sentença de primeiro grau. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500238-63.2018.8.26.0470 -Voto no 12116
2
Apelação Criminal no 1500238-63.2018.8.26.0470
Comarca/Vara: Vara Única da Comarca de Porangaba
Apelante: Cevdet Terbiyeli
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Voto no 12.116
Apelação criminal. Descumprimento de medida protetiva. Erro
sobre a ilicitude. Agindo o réu com erro inescusável sobre a
ilicitude de sua conduta, assiste-lhe o direito à respectiva redução
de pena.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Cevdet Terbiyeli em face da
sentença que, julgando-o incurso na norma do artigo 24-A da Lei no
11.340/06, aplicou-lhe a pena de dois (2) meses e quinze (15) dias de
detenção, em regime inicial aberto (fls. 660-665).
Busca o apelante, em síntese, a sua absolvição em face da
fragilidade probatória.
O
recurso
foi
devidamente
recebido,
processado
e
contrarrazoado (fls. 681-700), sendo que, ao final, a Procuradoria de
Justiça se manifestou pelo não provimento (fls. 723-725).
É o relatório.
Dá-se parcial provimento ao apelo para ajuste na pena imposta.
Narrou a denúncia que Cevdet descumpriu decisão judicial que
deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei n.o 11.340/06,
incorrendo, assim, em infração à norma do artigo 24-A do mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500238-63.2018.8.26.0470 -Voto no 12116
3
diploma legal.
A materialidade do delito restou devidamente provada pela
documentação reunida nos autos, além da prova oral.
A autoria também restou inconteste e desfavorece o réu.
Primeiramente, diga-se que, apesar dos longos argumentos de
recurso, o réu não foi aqui condenado pela autoria do crime de
ameaça. Além disso, necessário também afirmar que não cabe aqui a
discussão do mérito mais íntimo dos problemas do casal, até porque
tais aspectos sequer estão agora em debate e não são, a rigor, de
interesse deste sistema criminal de justiça.
Aliás, especificamente sobre os termos da imputação, tem-se
que o próprio acusado, interrogado em juízo, confessou que esteve na
residência da vítima, justificando que o fez para ver seu filho,
alegando desconhecer que não o poderia fazer mesmo com as
medidas impostas, já que não via seu filho há quatro meses.
Essa confissão foi ainda confirmada por outros elementos de
prova.
A vítima Daniela, com quem o réu foi casado, disse perante o
juízo que Cevdet já a vinha importunando por mensagens eletrônicas
desde o deferimento das medidas protetivas. Disse que o avisou para
que parasse com tais mensagens. No dia dos fatos, escutou barulho
na janela do quarto do filho e logo constatou que era o acusado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500238-63.2018.8.26.0470 -Voto no 12116
4
totalmente alcoolizado. Contou que o alertou quanto à vigência das
medidas e fechou a janela, mas ele deu a volta na casa e pulou o
muro, momento em que chegou um amigo da depoente, já avisado
sobre a presença do acusado e pulou o muro atrás dele para ajudar a
depoente. Daniela então se trancou no quarto e esperou que Cevdet
se acalmasse, com o que conseguiu trancar a porta da cozinha para a
lavanderia, única barreira que o impediu de efetivamente entrar em
contato com ela. Em dado momento, notando que ele já estava do
lado de fora. Por fim, consignou que foi ameaçada diversas vezes,
chegando a registrar dois boletins de ocorrência.
A testemunha Rogério Fonseca não presenciou os fatos, nada
acrescentando de interesse para o caso.
Já a testemunha Higor Vinicius dos Santos Grangeiro, policial
militar que participou da ocorrência, narrou que no dia dos fatos,
houve um chamado da ex-companheira de Cevdet, eis que este a
estaria importunando, havendo medidas protetivas impostas. Contou
que o encontrou na calçada, sentado, tranquilo e não ofereceu
resistência ao ser conduzido à delegacia. No local dos fatos, Cevdet
havia dito que não compreendera totalmente o significado da medida
protetiva de afastamento, e que só pretendia ver seu filho.
Veja-se que esse quadro é seguro e inabalável, não havendo
que se desconstituir a condenação originária, já que fundada em um
quadro rico de provas, incluindo a confissão do réu, o qual tinha plena
ciência da proibição de aproximação em relação a Daniela.
Independentemente do réu ter ou não também a intenção de ver seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500238-63.2018.8.26.0470 -Voto no 12116
5
filho ― o que não está aqui em discussão, até porque este não é o
ambiente próprio para tal debate ― é certo que ele agiu sim com
consciência e vontade de violar a medida protetiva então disposta em
seu desfavor.
Evidentemente, assim o fazendo descumpriu a disposição
judicial e, inclusive, sabia que também estava pondo em risco o
sentimento pessoal de segurança da vítima e abalando, de resto, a
autoridade das ordens de proteção aplicadas em favor dela.
A pena partiu do mínimo de três meses de detenção e assim se
consolidou, pois a confissão não opera efeitos mais concretos na
pena já mínima (Súmula 231 do STJ).
Na terceira etapa, o magistrado de piso reduziu a pena em 1/6
ante o constatado erro sobre a ilicitude do fato, vez que o acusado
justificou ter compreendido de forma equivocada a proibição, eis que é
turco e a sistemática em seu país é totalmente diversa, havendo
considerado que a medida que vedava a aproximação à vítima não se
aplicava no caso de querer ver seu filho. Registre-se que, quanto ao
cabimento do instituto, não houve disso recurso do Ministério Público.
No caso, o magistrado aplicou a redução que, todavia, deveria
ter sido efetuada em seu grau máximo de 1/3, apontando-se, em
especial, o testemunho do policial Higor Vinicius, que relatou ter
conversado com o acusado no local, que estava tranquilo e
compareceu à delegacia sem opor qualquer resistência, explicando
que não tinha nenhum assunto a tratar com Daniela, vez que apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500238-63.2018.8.26.0470 -Voto no 12116
6
pretendia ver seu filho, demonstrando não haver compreendido em
sua plenitude a proibição que pesava contra ele.
Assim, fica a pena reduzida em 1/3, alcançando o patamar de
dois (2) meses de detenção.
A substituição foi bem indeferida em face de sua
incompatibilidade com infrações previstas na Lei n.o 11.340/06
(Súmula 588 do STJ).
Bem
aplicada
a
suspensão
condicional,
não
havendo
insurgência da defesa técnica quanto a esse ponto, razão pela qual
fica mantida tal suspensão.
Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para,
mantida a condenação de Cevdet Terbiyeli, por infração ao artigo 24-
A, da Lei 11.340/2006, reduzir sua pena total e definitiva para dois (2)
meses de detenção, se o caso a ser cumprida em regime aberto,
cuja aplicação fica por ora suspensa, nos termos do artigo 77 e 78,
parágrafo 2o, alíneas a, b e c, do Código Penal, mantida, no mais, a
sentença de primeiro grau.
Mazina Martins
Relator